Tribunal: TJSP
Processo: 2045266-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Territorial Urbano – Exercícios de 2007 a 2010 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento, desde que haja demonstração plausível - Comprovação da inatividade da empresa – Inteligência do artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Territorial Urbano – Exercícios de 2007 a 2010 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento, desde que haja demonstração plausível - Comprovação da inatividade da empresa – Inteligência do artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ - Decisão reformada, sem prejuízo de eventual impugnação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045266-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
AUFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045266-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21613
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2045266-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 21613
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL Imposto Territorial Urbano
Exercícios de 2007 a 2010 Insurgência em face de
decisão que indeferiu o pedido de assistência
judiciária
formulado
por
pessoa
jurídica

Possibilidade de deferimento, desde que haja demonstração plausível
-
Comprovação
da
inatividade da empresa Inteligência do artigo 98 do
CPC e Súmula 481 do STJ - Decisão reformada, sem
prejuízo de eventual impugnação - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto
por
AUFER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA., por meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a
fls. 23/24, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, pois não
comprovada a hipossuficiência financeira momentânea.
Em suas razões alega, em suma, que se encontra
inativa e com patrimônio indisponível em razão da falência do
Banco Interior, do qual seu sócio majoritário era controlador da
empresa executada e com seu falecimento, tramita inventário sem
desfecho até o presente momento. Além disso, também sofre
diversas execuções, resultando em constrição e expropriação de
alguns patrimônios, a empresa encontra-se inativa, não tendo
condições de arcar com as custas processuais, sendo de rigor a
concessão dos benefícios da assistência judiciária. Alega ainda,
que se não for esse o entendimento, é possível o diferimento das
custas ao final do processo, nos termos do art. 5o, da Lei
11608/03. Requer a reforma da decisão concedendo o benefício da
assistência judiciária gratuita ou requer o recolhimento das
referidas custas ao final da demanda, pelo eventual vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045266-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21613
3
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
deferido (fls. 101).
Contraminuta a fls. 107/111.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de embargos à execução de cobrança de
IPTU do imóvel situado na Rua Abílio Vechiato, Lote “02”, Quadra
“18”, Res. Auferville I, dos exercícios de 2007 a 2010.
A Lei n° 1.060/50, que regula a assistência
judiciária procura possibilitar o acesso à Justiça aos necessitados,
voltando-se precipuamente, ao amparo da pessoa natural, que não
tenha recursos para levar suas pretensões ao Judiciário.
O
artigo
98
do
Código
de
Processo
Civil,
possibilita a concessão da gratuidade da justiça às pessoas
jurídicas.
“Art.
98. A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira
ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)”
E, desde que comprovada a hipossuficiência por
meio de provas da precariedade da situação econômico-financeira,
que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, julgado (23/08/2016) do Superior
Tribunal de Justiça, no AgRg no Agravo em Recurso Especial no
91.946/SP, cujo relator foi o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No
282/STF.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional
se
o
tribunal
de
origem
motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045266-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21613
4
apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de
dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa
jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar
que não tem condições de arcar com as despesas do
processo. 4. É inviável a revisão do entendimento exarado
pelo tribunal de origem acerca da comprovação da hipossuficiência, pois demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível
em recurso especial ante o óbice contido na Súmula no
7/STJ.5. Agravo regimental não provido.”
No caso concreto, a agravante acostou aos autos
certidão de óbito de seu sócio majoritário, Áureo Ferreira, ocorrido
em 20.08.2004 (fls. 66) e, com seu falecimento foi aberto
inventário, que não se encerrou até a presente data. Além disso, a
agravante sofre diversas execuções fiscais, demonstrando, assim,
que não possui condições financeiras, ante a paralisação de suas
atividades.
Nessa linha, já se posicionou esta 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fiscal -
Justiça
gratuita
-
Pessoa
jurídica
- Possibilidade da
concessão do benefício desde que demonstrada a condição
de necessidade que impossibilite à parte arcar com as
despesas processuais - Precedentes do STJ - Apresentação
de documentos que comprovam que a empresa encontra-se
inativa
e
responde
a
diversos
processos
judiciais
-
Comprovação da ausência de condição de suportar o ônus
das
custas
judiciais
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de
instrumento
no
2051927-10.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Eutálio Porto, j. 04.06.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fiscal -
Município de São José do Rio Preto - IPTU dos exercícios
de 2007 a 2010 - Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária formulado por pessoa
jurídica - Declaração de inatividade perante a Receita
Federal - Bens constritos em inúmeras ações de execução -
Hipossuficiência financeira demonstrada - Decisão afastada
- Recurso provido.” TJSP
15a Câmara de Direito Público

Agravo de instrumento no 2023513-02.2019.8.26.000
Rel.
Desembargador Raul de Felice, j. 28.02.2019)
Assim, de rigor, a concessão do benefício da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045266-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21613
5
Fica ressalvado, porém, o direito do agravado de
impugnar tal benefício, nos termos do disposto no art. 100, do
Código de Processo Civil, mediante juntada de documentos que
infirmem aquela presunção legal.
Portanto, era o caso de se conceder os
benefícios da justiça gratuita.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante, com
observação.
REZENDE SILVEIRA
Relator